Tribunal: TJDFT
Processo: 0704218-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704218-38.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, CAFE TRES CORACOES S.A, TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. APELADO: TRES CORACOES ALIMENTOS S.A., CAFE TRES CORACOES S.A, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se Café Três Corações S.A. e Três Corações Alimentos S.A. para se manifestarem sobre o pedido formulado pelo Distrito Federal de aplicação da multa por litigância de má-fé, conforme os arts. 80, inc. II, e 81 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 18 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator